Tribunal: TJSP
Processo: 0005180-20.2022.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
Agravo em Execução: concessão de livramento condicional, franco de exame criminológico. Recurso: Ministério Público.
Requisito subjetivo não preenchido: pratica de novo crime quando em gozo de regime aberto.
Exame criminológico: requisito facultativo, desde que fundamentado (Súmula/STJ 439). Adequação.
Recurso provido.